Tribunal: TJSP
Processo: 2002632-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Veículos
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo interno - Decisão proferida por este relator, que recebeu o agravo de instrumento interposto pelo recorrente apenas no efeito devolutivo - Manutenção – Cabimento – Ausência de efetiva demonstração de imediato prejuízo ao direito das partes.

Recurso desprovido.